Tribunal: TJES
Processo: 0001460-37.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-37.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICHOLAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP). Condenação mantida.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, consistente em agressão física contra sua companheira. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade por ausência de exame de corpo de delito direto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante das alegadas contradições dos depoimentos e da ausência de corpo de delito direto;

ii) analisar a pertinência da tese de atipicidade material, sob o argumento de que a conduta seria de menor gravidade;

iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. Razões de decidir

3. A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo médico que atesta lesão cortante em região frontoparietal da vítima, bem como por boletins de ocorrência e relatório de inquérito. A ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a condenação, diante da possibilidade do corpo de delito indireto (art. 167 do CPP), corroborado por provas testemunhais idôneas.

4. A autoria restou demonstrada pela confissão judicial do apelante, que admitiu a veracidade da denúncia, e pelos depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas policiais, colhidos sob contraditório, dotados de presunção de veracidade qualificada.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevo probatório, quando harmônica e compatível com os demais elementos dos autos, como no caso.

6. Não procede a tese de atipicidade material, pois a conduta de desferir soco no rosto da companheira, resultando em lesão documentada, revela-se penalmente relevante e subsumida ao tipo do art. 129, § 9º, do CP, afastada a incidência do princípio da insignificância.

7. Inviável a desclassificação para vias de fato, pois restou comprovada a efetiva ocorrência de lesão corporal, incompatível com a contravenção do art. 21 da LCP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Nicholas da Silva,
contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, em primeiro lugar, a inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, alegando que os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria vítima apresentariam contradições relevantes, entre as fases policial e judicial, o que comprometeria a credibilidade da versão acusatória.

Argumenta ainda que não teria sido realizado exame de corpo de delito, prova considerada indispensável nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, de modo que a ausência dessa perícia técnica teria provocado cerceamento de defesa, tornando inviável o reconhecimento da materialidade do delito.

A defesa também alega que a conduta descrita na denúncia, ainda que considerada verdadeira, não configuraria crime, por se tratar de situação de menor gravidade, o que caracterizaria a atipicidade material dos fatos.

Como tese subsidiária, postula-se a desclassificação da infração penal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sob o argumento de que os atos imputados ao réu não ultrapassariam os limites do mero dissabor, sem causar efetiva lesão à integridade física da vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001460-37.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICHOLAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIENE TREVIZANI GONCALVES LOVATTE - ES16565-A, VANESSA MARIA BARROS GURGEL ZANONI - ES8304-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial, instaurado por Auto de Prisão em Flagrante Delito, que no dia 08 dezembro de 2018, por volta das 21h24min, na residência situada à Rua Dom Pedro I, São Sebastião, neste Município e Comarca, NICHOLAS DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua convivente Luciene Ferreira dos Santos, causando-lhe lesões corporais, descritas no laudo médico de fls.11 [...]” (fls. 02)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que os depoimentos prestados são contraditórios e desprovidos de robustez para justificar uma condenação criminal.

Alega, ainda, a ausência de exame de corpo de delito direto e discorre sobre a suposta atipicidade material da conduta, defendendo que os atos narrados não seriam graves o suficiente para se amoldar ao tipo penal.

Por fim, requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

A sentença deve ser mantida.

A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio dos documentos constantes nos autos, especialmente o laudo médico de fl. 15, que atesta “lesão cortante em região frontoparietal à direita”, compatível com a dinâmica descrita na denúncia e confirmada pela vítima em juízo.

Ademais, constam dos autos boletins unificados de ocorrência (fls. 09/10 e 31/32) e relatório final de inquérito (fls. 33/35), que corroboram a ocorrência do fato delituoso e sua autoria.

Quanto à autoria, o próprio apelante confessou a prática do delito em juízo, afirmando que “a denúncia é verdadeira” e que “estava sob efeito de álcool no dia dos fatos”, declaração prestada sob o crivo do contraditório e com assistência de defesa técnica.

A confissão, embora não isoladamente determinante, reforça e dá coerência ao conjunto probatório, cuja análise exige exame atento.

No que tange à prova oral colhida sob contraditório, os depoimentos prestados em juízo são firmes e harmônicos.

A vítima Luciene Ferreira dos Santos relatou, em juízo, que “no dia dos fatos ela e o réu discutiram, momento em que o acusado desferiu um soco”, e que “foi a primeira vez que ocorreu tal situação” — ainda que, na fase policial, tenha narrado se tratar da terceira agressão, indicando o agravamento progressivo da violência.

Em sede policial, narrou que “Nicholas chegou em casa lhe agredindo, sem motivos”, estando embriagado, e considerou esta “a agressão mais grave das que houveram”.

A testemunha PM Euder de Barros de Paulo, ao ser ouvido em juízo, afirmou que, ao adentrar o apartamento, “visualizaram o réu em estado alcoólico, deitado na porta do apartamento; que a vítima tinha sinais de agressões”, e ainda informou que “já prendeu o réu em outra situação semelhante”.

O PM Adalto Miguel Pratti, por sua vez, confirmou o atendimento da ocorrência e que a vítima apresentava sinais de agressão, embora não tenha se recordado de detalhes.

Ambos os testemunhos foram prestados sob o manto do contraditório, e revestem-se de presunção de veracidade qualificada, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício regular de sua função.

É forçoso reconhecer que a palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos no ambiente doméstico, possui especial relevo probatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, em situações como a presente — marcadas por violência íntima, em regra sem testemunhas presenciais neutras, e permeadas por relações assimétricas de poder —, é comum que a vítima figure como principal fonte de prova.

Quando suas declarações mostram-se coerentes, reiteradas e em sintonia com os demais elementos colhidos, devem ser valoradas com o devido peso.

A ausência de exame de corpo de delito direto, invocada pela defesa como causa de nulidade, não possui o condão de infirmar a condenação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 167 do CPP, é admissível o corpo de delito indireto, desde que fundado em prova testemunhal idônea e/ou em outros elementos consistentes — como se verifica no caso.

Ademais, corroborando da manifestação exarada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a ausência de laudo pericial direto não compromete a regularidade do feito, tendo em vista a presença de elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria.

No que diz respeito à tese de atipicidade material, a alegação também não prospera.

A conduta de desferir soco no rosto da companheira, causando-lhe lesão cortante documentada em atendimento médico, revela-se inequivocamente apta a atingir a integridade corporal da vítima, com dolo direto.

A reprovabilidade da ação é manifesta e se insere no tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do CP, não havendo que se falar em mero dissabor ou desimportância penal da conduta.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de lesão comprovada, dolosamente provocada em contexto de violência doméstica, afasta a tese de insignificância e atrai a tipificação penal.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para contravenção penal, igualmente não merece acolhimento.

Conforme já delineado, restou comprovado nos autos que a agressão foi dolosa e causou lesão física real, circunstância que distingue o presente caso das vias de fato, que pressupõem mero contato físico sem consequências lesivas documentadas.

O elemento subjetivo (dolo) e o resultado (lesão) estão presentes, inviabilizando a pretendida desclassificação.

Em conclusão, o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, formado por laudo médico, depoimentos testemunhais consistentes, declarações da vítima em duas fases procedimentais e confissão do acusado em juízo.

A sentença foi proferida dentro dos marcos legais e com adequada valoração das provas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.